Tribunal: TJPA
Processo: 0808429-35.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808429-35.2023.8.14.0006

APELANTE: RONDINELLI DE ALMEIDA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0808429-35.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: RONDINELLI DE ALMEIDA MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rondinelli de Almeida Machado contra sentença que o condenou a um ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O apelante alegou ter agido em legítima defesa ao agredir sua ex-companheira, Kátia, durante uma discussão em uma casa de shows, após suposta tentativa de agressão da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa; (ii) analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão.

4.

Nos autos, há depoimentos que corroboram a versão do apelante, indicando que ele agiu para se defender de uma agressão iminente por parte da vítima, que supostamente tentou atacá-lo com uma garrafa de vidro.

5.

Precedentes jurisprudenciais sustentam que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em casos de violência doméstica, ela deve ser verossímil e coerente com as demais provas do processo. No caso em questão, a consistência das alegações do réu inclina o juízo em favor da tese de legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Absolvição do apelante Rondinelli de Almeida Machado, com fundamento no art. 386, VI do CPP, pela caracterização da legítima defesa.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa é configurada quando o agente age para repelir agressão injusta e atual, utilizando moderadamente os meios necessários à defesa.

2.

A consistência das alegações do réu inclina o juízo em favor da tese de legítima defesa, podendo justificar a absolvição com base na excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação nº 0000189-82.2019.8.04.4800, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
ABSOLVER
Rondinelli de Almeida Machado da prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, nos termos do art. 386, VI do CPP, em razão da caracterização da legítima defesa,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0808429-35.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: RONDINELLI DE ALMEIDA MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONDINELLI DE ALMEIDA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 20472062), que no dia 25/12/2022, por volta das 21h, a vítima foi até uma casa de show, onde encontrou o Recorrente na companhia de outra mulher. Nesta ocasião, os dois acabaram discutindo e RONDINELLI agrediu KATIA, sua ex-companheira, com empurrões e socos na testa, deixando marcas da agressão
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20472142) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20472146), pleiteando o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Não sendo esse o entendimento, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação da atenuante de confissão qualificada, bem como, o afastamento da indenização fixada.

Apesar de devidamente intimado, o ministério público de 1 º grau deixou de apresentar
contrarrazões ao recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do Apelante (
ID nº 21987189 p. 1-12
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por legítima defesa:

Requer o apelante que se promova sua absolvição sob alegação ter agido sob o manto da legítima defesa.

Adianto que o referido pedido merece prosperar.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente) e, dos relatos constantes nos autos se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, estava sofrendo ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

Do caso em apreço, se observa a presença dos elementos constitutivos da legítima defesa, na medida em que existe relato de ameaça de agressão ao apelante por parte da vítima, subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo ou seja, a vontade do agente em se defender.

Conforme se denota dos depoimentos colhidos em sede policial e ratificados em Juízo, há nos autos prova capaz de sustentar a tese do Recorrente de que agiu em legítima defesa, prevalecendo sua versão, pois restou demonstrado
que o agente se defendeu de uma agressão injusta, atual ou iminente (tentativa de agressão com uma garrafa de vidro) por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a mencionada agressão (empurrão).

Logo, não há controvérsia quanto a existência da injusta ameaça de agressão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU AGIU PARA REPELIR AGRESSÃO INJUSTA E ATUAL CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA. DIVERGÊNCIAS DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial relevância, eis que, em regra, tais espécies de delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No entanto, é necessário que o discurso seja verossímil, coerente e, principalmente, alinhado ao restante do acervo probatório.

2.

Na fase inquisitorial,
a ofendida afirmou que
durante uma briga conjugal
deu início às agressões físicas contra seu ex-companheiro
, o qual lhe atingiu com socos, no intuito de se defender. Na audiência de instrução e julgamento, alterou a descrição dos fatos, passando a afirmar que após o encerramento do conflito, o acusado retornou ao quarto e insistiu em agredi-la.

3.

Ainda que se admitam eventuais incongruências nos relatos da vítima, na espécie, tais fragilidades foram suficientes para incutir dúvidas no convencimento do julgador, especialmente porque a primeira versão apresentada pela mesma coaduna-se com a narrativa do réu, o qual se manteve firme e coerente em ambas as fases processuais, asseverando que agiu em legítima defesa.

4. Sob esse aspecto, cumpre ressaltar que a própria ofendida assumiu ter empurrado o réu, desferido um soco e arremeçado um terçado contra a sua cabeça, o que evidencia a extrema agressividade empregada.

5. Assim, a par dos elementos probatórios apurados, conclui-se que a ação imputada ao recorrido encontra-se amparada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, não havendo retoques a serem feitos no posicionamento adotado pelo julgador monocrático. 6. Apelo não provido. Absolvição mantida.

(TJ-AM - APR: 00001898220198044800 AM 0000189-82.2019.8.04.4800, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021)

Em assim sendo, deve-se reconhecer que os elementos probatórios coligidos nos presentes autos demonstram a caracterização da legítima defesa na ação executada pelo acusado, uma vez que este, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta e atual agressão a direito seu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação
, no sentido de
ABSOLVER
Rondinelli de Almeida Machado da prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, nos termos do art. 386, VI do CPP, em razão da caracterização da legítima defesa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024